Tribunal: TJSP
Processo: 3004702-40.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VÍCIOS – INOCORRÊNCIA – REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte exequente, rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000967392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes BENEDITO ALBERTO RONCONI, MAURO CAMARGO, DARIO
ALVES DE LIMA, CLOVIS BINI JUNIOR, ALFREDO JOSE MATHEUS,
APARECIDO CAETANO DE SOUZA, APARECIDO DE JESUS VIEIRA,
WILSON ROCHA, CLARISTEVÃO RAMOS DE FREITAS, JOAQUIM
HUMBERTO, EDISON JANUÁRIO, EDIVAN ULISSES JUNQUEIRA, ELDER
PERPETUO GUIMARÃES, ELISABETH MARTINS, GUIOMAR MARIA DE
PAULA, ISSAO ISHIMURA, NECY BARBOSA DE SOUZA EPIPHANIO,
NILTON RODRIGUES DOS SANTOS, JOSE VALENTIN CHAVES, JULIO
CESAR DA SILVA NERI, LERCI FERREIRA DA SILVA, MARIA EMILIA DE
SÁ, MAURICIO BLEFARI, WILMA APARECIDA TRIZOLIO BRAS, JOSE
DOMINGOS, PEDRO LUIZ VILLAS BOAS, RICHARD JEFERSON LOPES,
SEBASTIÃO HENRIQUE, SOLANGE REGINA SANTOS e VALDEMAR
FRANCISCO DE OLIVEIRA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26678
2/6
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 23 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26678
3/6
VOTO No 26678
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 3004702-40.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Capital
EMBARGANTES: Nilton Rodrigues dos Santos e outros
EMBARGADA: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

VÍCIOS

INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO. 1. Omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do disposto no
artigo 1.022 do CPC/15, não caracterizadas. 2. Caráter
infringente, reconhecido. 3. Incidência do artigo 1.025 do
CPC/15, para fins de prequestionamento. 4. Embargos de
declaração, apresentados pela parte exequente, rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração, opostos ao v.
acórdão de fls. 30/38 que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, com
observação.
A parte embargante sustentou, em síntese, o
seguinte: a) presença de omissão, no tocante aos honorários advocatícios
recursais; b) necessidade de majoração dos honorários advocatícios
decorrentes da sucumbência, fixados em Primeiro Grau de Jurisdição
(artigo 85, § 11, do CPC/15).
É o relatório.
Os embargos de declaração, apresentados pela parte
exequente, não comportam provimento, porquanto inexistentes no v.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26678
4/6
acórdão embargado omissão, contradição, obscuridade ou erro material
(artigo 1.022, incisos I, II e III e parágrafo único, do CPC/15).
Com efeito. Não há no v. acórdão hostilizado
nenhum vício passível de correção ou esclarecimento pela via de
embargos. A motivação deduzida pela C. Turma Julgadora é suficiente e
bastante clara, não se ressentindo daqueles eventualmente apontados nas
razões recursais.
A despeito disso, a Súmula no 519, da jurisprudência
dominante e reiterada do C. STJ, é no sentido de que a impugnação ao
cumprimento de sentença proferida na fase de conhecimento, caracteriza
mero incidente processual e, quando rejeitada, não autoriza o
arbitramento dos referidos encargos decorrentes da sucumbência.
No mais, as razões constantes do presente recurso
demonstram, apenas, a insatisfação da parte embargante com a r. decisão
proferida pelo C. Órgão Colegiado, que não acolheu a respectiva tese
jurídica.
Na verdade, o objetivo da oposição destes embargos
de declaração é o reexame da r. decisão embargada, atribuindo-se o
excepcional efeito infringente, o que é inadmissível. A parte embargante
deverá postular a modificação do r. julgado mediante a utilização do
recurso cabível e adequado à espécie.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26678
5/6
E, a atribuição de efeito modificativo aos embargos
de declaração somente tem azo, excepcionalmente, quando decorrente
do suprimento de quaisquer dos vícios descritos no artigo 1.022, incisos
I, II e III e parágrafo único, do CPC/15, cuja hipótese é inocorrente nos
autos.
Finalmente,
para
fins
de
prequestionamento,
consideram-se incluídos no r. pronunciamento jurisdicional colegiado os
elementos ora suscitados pela parte embargante, por força do disposto no
artigo 1.025 do CPC/15, ficando consignado, ainda, que a manifestação
expressa sobre dispositivos constantes do ordenamento jurídico pátrio
afigura-se desnecessária porque: “a função teleológica da decisão
judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica
ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa
de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a
solução da controvérsia, observada a 'res in iudicium deducta', o que se
deu no caso ora em exame” (STJ; EDcl no AgRg no REsp no
326.252/MG; Rel. o I. Min. Franciulli Neto).
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos de
declaração, apresentados pela parte exequente, ratificando, na íntegra, o
v. acórdão recorrido, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 3004702-40.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - VOTO no 26678
6/6
FRANCISCO BIANCO
Relator